Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-05.2020.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 aplicável ao período da inadimplência - Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% pactuada – Súmula no 472 do C. STJ – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.